Tribunal: TJDFT
Processo: 0767632-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO REAL INFRATOR. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais concernentes à transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito da primeira para o segundo requerente.
2. Em suas razões recursais, sustentam que o pedido inicial foi apresentado por meio de acordo, não havendo necessidade de apresentação de outras provas. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça (ID 58757386). Contrarrazões apresentadas (ID 58483739).
4. Na hipótese dos autos, a primeira requerente pretende transferir a pontuação e responsabilidade de uma infração para o segundo requerente. Ambas as partes confirmam que o segundo requerente era o condutor do veículo e real responsável pelo cometimento da infração atribuída automaticamente à proprietária do veículo.
5. O art. 257, § 7.o do CTB estabelece que “quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”.
6. Não obstante o decurso do prazo e a presunção relativa de legitimidade dos atos públicos, verifica-se que na esfera administrativa basta a indicação do real infrator para que se proceda a transferência, uma vez que a autuação não se deu de forma pessoal com a identificação inequívoca do real infrator pelo agente, mas sim atribuída automaticamente ao proprietário do bem. Com efeito, não se justifica a imposição de óbice ou instrução probatória na esfera judicial, que não seriam exigidas na esfera administrativa para concretização do mesmo pedido, em respeito ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
7. Cumpre acrescentar que, além da possibilidade do pedido judicial, verifica-se a verossimilhança das alegações apresentadas na petição inicial, haja vista a concordância expressa do segundo requerente de que conduzia o veículo no momento da infração. Ademais, não há indícios de tentativa de fraude ou outros interesses escusos, de modo que deverá prevalecer a presunção de boa-fé dos requerentes. Precedente: Acórdão 1743224, 07028965220238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, determinando-se ao recorrido que promova a transferência da pontuação decorrente do auto de infração, lançada em nome da proprietária (primeira requerente), isentando-a dos efeitos da infração.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.